Tribunal: TJBA
Processo: 8024334-10.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8024334-10.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AILTON CAZUMBA e outros (2) Advogado(s): ROSIMARIO CARVALHO DA SILVA, CRISTIANE SANTANA MATOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. POLICIAIS MILITARES INATIVOS. EXTINÇÃO DAS GRADUAÇÕES DE 2º E 3º SARGENTO. RECLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL. REGRA DE PARIDADE. PROVENTOS COM BASE NO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança cível impetrado por policiais militares da reserva remunerada contra ato omissivo do Secretário de Administração Pública do Estado da Bahia, com pedido de reclassificação funcional ao posto de 1º Tenente PM e pagamento das diferenças remuneratórias. Os impetrantes alegam que as graduações de 2º e 3º Sargento foram extintas pela Lei Estadual nº 7.145/1997, contudo permanecem com proventos de 1º Sargento, em violação à regra da paridade com os ativos. Sustentam que, com a extinção dos postos intermediários, o posto imediatamente superior a ser considerado para fins de proventos seria o de 1º Tenente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os impetrantes, policiais militares inativos, têm direito à reclassificação funcional para o posto de 1º Sargento em razão da extinção das graduações de 2º e 3º Sargento; (ii) estabelecer se os proventos devem ser calculados com base no posto imediatamente superior, qual seja, o de 1º Tenente PM, à luz da regra da paridade prevista na legislação estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo decadencial e a prescrição do fundo de direito não incidem na hipótese, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, que se renova a cada parcela de provento paga com fundamento indevido. A Lei Estadual nº 7.145/1997 extingue as graduações de 2º e 3º Sargento e reclassifica os respectivos ocupantes na graduação de 1º Sargento, inclusive para efeitos de inatividade. A aplicação da regra de paridade, prevista no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001, impõe a extensão dos efeitos da reestruturação aos militares inativos, garantindo-lhes os mesmos direitos reconhecidos aos ativos, inclusive quanto ao cálculo dos proventos com base no posto imediatamente superior. O art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001 assegura que os policiais militares com 30 anos de serviço têm seus proventos calculados com base na remuneração do posto hierárquico superior àquele ocupado na ativa. A jurisprudência do TJ/BA reconhece, em situações análogas, o direito à reclassificação para 1º Sargento e à percepção de proventos calculados com base no posto de 1º Tenente, quando comprovada a extinção dos postos anteriormente ocupados e a omissão administrativa quanto à aplicação da paridade. Os documentos juntados aos autos demonstram que os impetrantes, quando na ativa, ocupavam os postos extintos pela lei de reestruturação, fazendo jus à reclassificação e ao recálculo dos proventos, com pagamento das diferenças remuneratórias a partir da data da impetração. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido procedente. Tese de julgamento: A extinção das graduações de 2º e 3º Sargento pela Lei Estadual nº 7.145/1997 impõe a reclassificação de seus ocupantes à graduação de 1º Sargento, inclusive para fins de inatividade. O cálculo dos proventos dos policiais militares inativos deve observar o posto hierárquico imediatamente superior ao ocupado na ativa, conforme o art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001. A regra da paridade entre ativos e inativos obriga a extensão das vantagens da reestruturação da carreira aos militares já reformados. A decadência e a prescrição não se aplicam a obrigações de trato sucessivo decorrentes de ato omissivo continuado da administração pública. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei Estadual nº 7.145/1997, art. 3º, II; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, e 121. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8013425-16.2018.8.05.0000, Rel. Des. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, pub. 11.02.2021; TJ-BA, MS nº 8045776-66.2023.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, pub. 28.06.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 0561898-51.2014.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, pub. 27.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024334-10.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante AILTON CAZUMBA e outros (2) e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e , no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema .